Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO DA FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO ILEGAL. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO. EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INSTAURAÇÃO DE NOVO CERTAME PARA O MESMO FIM. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 784, STF.
1. Existindo indícios de que, durante a validade do certame destinado ao preenchimento do cargo de enfermeiro da família, tenha ocorrido preterição ilegal, mediante abstenção de convocação de novos candidatos na lista de classificação, a despeito de terem sido tornadas sem efeito nomeações realizadas, bem como existir dotação orçamentária para tal finalidade, afigura-se provável, confirmada a veracidade das alegações da parte autora, que o pedido de nomeação e posse seja julgado procedente, por espelhar situação retratada no Tema de Repercussão Geral no 784, do excelso STF.
2. Encontrando-se configurados ambos os requisitos previstos no art. 300, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência para assegurar reserva de vaga à autora.
3. Agravo de instrumento provido.